Tribunal: TJDFT
Processo: 0724768-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE PREVENÇÃO DO ÓRGÃO QUE JULGOU A AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ARTIGO 81 DO REGIMENTO INTERNO DO TJDFT. AFASTADA. PROPAGANDA DÚBIA. DANO MORAL INDIVIDUAL. TITULARES DOS IMÓVEIS. AQUISIÇÃO POSTERIOR À SENTENÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O artigo 81 do Regimento Interno desta Corte de Justiça determina que há prevenção para o Órgão Julgador em todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução.
1.1. No caso, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva decorrente de Ação Civil Pública, cujo acórdão exequente foi julgado por esta Turma, o que atrai a prevenção do Órgão. Preliminar de ausência de prevenção do Órgão afastada.
2. Na Ação Civil Pública no 0037349-53.2009.8.07.0001 observa-se que foi proferida sentença condenando a executada ao cumprimento de obrigação de fazer de informação sobre a efetiva finalidade do imóvel, que foi acrescida da obrigação de arcar com os danos morais, sendo que a sentença foi proferida em junho de 2010 e o acórdão em março de 2011.
3. No caso, as partes firmaram contrato em 2014 em que constou, expressamente, que se tratava de imóvel comercial, inclusive comprovado documentalmente que o agravado tinha conhecimento que a unidade por ele adquirida tinha destinação comercial.
4. Apesar de a sentença, ou mesmo o acórdão, não fixarem período para sua aplicação, tal limitação decorre da própria indenização fixada, já que especificou que os consumidores lesados eram aqueles titulares dos imóveis, ou seja, aqueles que foram vítimas da propaganda enganosa e que adquiriram o imóvel acreditando se tratar de imóvel residencial, portanto, titulares dos imóveis.
5. Eventual continuidade da propaganda enganosa, como alegado pelo exequente atrairia a aplicação do item 3 (três) da sentença, que era obrigação de não fazer propaganda dúbia, e não do pagamento de indenização individual por dano moral, porquanto, como concluído, se limitava aos então titulares dos imóveis, e não aos futuros compradores.
6. Assim, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade ativa do agravado, e, consequentemente, o não cabimento do Cumprimento de Sentença.
7. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.